Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703267-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOMAR BALDEZ GOMES AGRAVADO: GERENTE DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REGIÃO SUDOESTE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giomar Baldez Gomes contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Gerente de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada da Região Sudoeste, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que indeferiu a medida liminar voltada à suspensão do ato impugnado, com o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos (ID 81899067 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que sofre de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas (CID 10) há mais de 10 anos e encontra- se internado desde 26/08/2020. Argumenta que a conduta da autoridade coautora viola direitos líquidos e certos do impetrante, quais sejam, o gozo de licença médica para tratamento de saúde previsto no artigo 273 da LC no 840/2011; o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Salienta não ter havido a efetiva instauração de procedimento administrativo em seu desfavor, tampouco lhe foi assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. Defende a presença do risco de dano ou ao resultado útil do processo, considerando que seus vencimentos têm natureza alimentar. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em vista da gratuidade de justiça deferida ao agravante em primeiro grau (ID 80100450). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado. Dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. No caso em apreço, a relevância do fundamento não se evidencia. Examinando os autos de origem, denota-se ser fato incontroverso as diversas faltas injustificadas do agravante ao serviço público. Destarte, os documentos colacionados ao ID 81873839 demonstram que o impetrante não exerceu suas atividades laborais desde 06/06/2019 (ID 81873839 – p. 9), sendo que na maior parte do período deixou de apresentar qualquer justificativa, conforme registros de marcação de ponto, ensejando, por conseguinte, a instauração de procedimento administrativo para apuração de possível abandono de cargo ou inassiduidade habitual. Oportuno destacar que o documento colacionado ao ID 81873839 – p. 33 menciona as várias tentativas infrutíferas de contato telefônico com o agravante. Veja-se: (...) após várias tentavas infruferas (sic) de resposta de contato com o servidor, informamos que a familiar (irmã) JAQUELINE BALDEZ GOMES, telefone: (61) 98311-4767, nos contactou (sic) e informou que o servidor encontra-se internado e gostaria de orientações quanto a regularização da situação funcional dele, tendo em vista a "incapacidade momentânea" do senhor GIOMAR prestar esclarecimentos de sua situação. Diante, portanto, das diversas ausências do servidor ao trabalho, sem qualquer contato com sua chefia imediata, além de não responder às tentativas de contato realizadas por esta, a autoridade apontada como coatora determinou a interrupção dos pagamentos ao servidor em 11/09/2020 (ID 81873839 – p. 37). Como cediço, os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, cabendo ao administrado comprovar de forma inequívoca a atuação ilegal e abusiva da Administração Pública. Na hipótese, o agravante não se desincumbiu do seu mister, porquanto não demonstrada qualquer ilegalidade praticada pela autoridade impetrada. Isso porque se trata de ato administrativo vinculado, decorrente de lei, mostrando-se, ao menos nesta análise sumária, legítima a adoção da medida de suspensão dos pagamentos ao servidor público que permanece injustificadamente afastado de suas funções. Veja-se o que dispõe a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, em seus artigos 66 e 115, I e II, in verbis: Art. 66. A retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público é fixada em lei, sob a forma de subsídio ou remuneração mensal. Art. 115. Se não for feita a compensação de horário de que trata o art. 63, o servidor perde: I – a remuneração ou subsídio dos dias em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; II – a parcela da remuneração ou subsídio diário, proporcional aos atrasos, ausências injustificadas e saídas antecipadas. Sobre o tema, conferiram-se os seguintes julgados: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS PRETÉRITAS. VIA INADEQUADA. INTERRUPÇÃO DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. FALTAS AO SERVIÇO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. 1. Não é cabível a pretensão de ressarcimento de verbas salariais pretéritas, em sede de mandado de segurança, porque a via mandamental não é sucedâneo da ação de cobrança. Inteligência da súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos do artigo 66, combinado com o artigo 115, II, ambos da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, a remuneração do servidor público corresponde à contraprestação pelo serviço prestado e o servidor público deixa de fazer jus ao recebimento, caso falte reiteradamente ao serviço sem motivo justificado. 3. Ausente violação ao princípio da não culpabilidade e da irredutibilidade de vencimentos, visto que o desconto da remuneração do servidor público, nos dias em que foram constatadas faltas injustificadas, é ato vinculado da autoridade administrativa, que decorre apenas do fato objetivo da ausência ao trabalho. 4. Mandamus conhecido em parte. Segurança denegada. (Acórdão 1129844, 07058396620188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS. REMUNERAÇÃO. ABANDONO DE CARGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Não há cogitar de prescrição da pretensão punitiva por abandono do cargo, uma vez que a sindicância foi instaurado durante o curso do prazo quinquenal. 2. A suspensão do pagamento não decorreu da instauração da sindicância, mas, sim, da ausência injustificada da servidora, que, no entanto, tem direito à remuneração do período em que esteve comprovadamente licenciada para tratamento de saúde e do correspondente à licença maternidade. 3. É indevida remuneração no período das faltas injustificadas. (Acórdão 1020814, 20090111063709APC, Relator: FERNANDO HABIBE, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 560/571) Outrossim, não se mostra possível a constatação, de plano, da suposta violação ao direito de defesa do agravante, na medida em que este deixou de atendeu às várias tentativas de contato de sua chefia. Denota-se, portanto, que foi a própria conduta do agravante que deu causa à descontinuação dos pagamentos, não se verificando, neste juízo perfunctório, motivação idônea a autorizar o seu restabelecimento. Imperioso registrar, também, que a via eleita pelo agravante foi a do mandado de segurança, remédio jurídico constitucional conferido ao particular com a finalidade de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma disposta no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, dependendo a concessão da medida, mormente em caráter antecipatório, de prova pré-constituída e relevante fundamentação, o que não se constata na espécie. Nesse contexto, não demonstrada, por meio de prova pré-constítuída, a ilegalidade do ato administrativo, mostra-se, em princípio, escorreita a decisão impugnada. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora